Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718995-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REJANE COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 26493241, fls. 432/435) que, no Cumprimento de Sentença movido por Rejane Costa dos Santos, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante. Alega a ocorrência de prescrição da execução, em razão da Agravada ter manifestado desistência na ação coletiva. Destaca que o prazo para ajuizamento da ação individual prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do STF). Defende que a interrupção do prazo para propositura de ações individuais somente se justifica quando há discussão sobre a legitimidade do Sindicado na execução coletiva. E que, ainda que interrompido, o prazo prescricional pela metade para o ajuizamento da execução individual corre do ato de interrupção. Sustenta haver excesso de execução, devendo o cumprimento individual se restringir às contribuições previdenciárias descontadas até a vigência da Lei n.o 8.688/93. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta sede de análise perfunctória, afigura-se a probabilidade do direito do Agravante quanto ao excesso de execução, pois, conforme já assentado em precedente da eg. 8a Turma Cível, com a edição da Lei n.o 8.688/93, o desconto previdenciário efetuado pelo Distrito Federal se tornou legítimo. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 6. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo número 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1329585, 07509041620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o seguinte aresto da eg. 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação coletiva n. 15.106/93 (000805-28.1993.8.07.0001), afastou a prejudicial de prescrição suscitada pela parte devedora, ora agravante, e, na questão de fundo, rejeitou a impugnação apresentada pelo aludido ente político. 2. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula n. 150 do STF "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. Nesse passo, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade do tempo, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32 , bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: " A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 4. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. (...)." (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019). 5. Na espécie, se interrompida a prescrição por força do ajuizamento de feito executivo pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, o lapso prescricional somente volta a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, a partir do último ato do processo, o qual, na hipótese, ainda não se verificou. A par disso, a desistência da execução coletiva pela credora individual, ora agravada, com subsequente ajuizamento de cumprimento individual, não prejudica a titular do direito, por não se vislumbrar sua inércia. Prejudicial de prescrição afastada. 6. O excelso STF decidiu pela aplicabilidade da MP n. 560/94 aos servidores públicos do Distrito Federal, enquanto não editada norma própria para disciplinar a contribuição previdenciária. Apesar disso, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal para a majoração dessa espécie tributária, consoante também definido pela Corte Constitucional (AI 445678 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/05/2006, DJ 23-06-2006). Pelas mesmas razões, também deve, na hipótese, ser observada a limitação temporal decorrente da vigência da Lei n. 8.688/93. 7. A par de tal quadro, se a sentença coletiva resolveu a lide à luz da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que, validamente, modifica a alíquota da contribuição previdenciária. Assim, deve ser decotado do feito executivo o período relativo à vigência temporária da Lei n. 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP n. 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste e. Tribunal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1342049, 07033167620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) O periculum in mora também se evidencia, pois o prosseguimento da execução pode ensejar a expedição de precatórios/RPVs em valor superior ao devido. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator